Tribunal: STF
Processo: RE 1450407
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO EXPEDIDO OU PAGO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADI Nº 4.357/DF E Nº 4.425/DF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INCIDÊNCIA DA TR ATÉ 25/03/2015. SUBSTITUIÇÃO, APÓS A DATA, PELO IPCA-E. TEMA RG Nº 810. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. Decisão que considerou correto o valor depositado. Alegação de falta de pagamento integral que influencia a base de cálculo dos honorários advocatícios. Repercussão Geral — Tema 810. Embargos de Declaração no RE 870.947 que rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão. Inexistência de justificativa para se manter a Questão de Ordem das ADIS 4425 e 4357. Precedentes. Recurso provido.” (e-doc. 15, p. 2).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega contrariado o art. 100, § 2º, da Constituição da República e o art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 



    2.1. Argumenta que, “ao entender equivocadamente que a sentença extintiva deveria ser reformada para afastar, a partir de 2009, o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança-TR em relação aos cálculos de atualização de débitos inscritos em precatórios e pagos nos termos do regime especial art. 97 do ADCT, o v. Acórdão recorrido comete grave violação ao preceito previsto no §12 do art. 100 da Constituição Federal” (e-doc. 18, p. 11).



    2.2. Afirma que “não se pretende discutir a justiça da decisão proferida no RE 870.947-RG, todavia mostra-se extremamente necessária balizar corretamente a sua aplicação, sobretudo para evitar que tal precedente seja utilizado indevidamente em contextos fáticos distintos, como ocorre no caso em apreço, onde já se tem precatório expedido e pago nos termos do art. 97 do ADCT e com observância da QO da ADI 4357/4425” (e-doc. 7, p. 5).



    2.3. Assevera que “a controvérsia sobre o alcance do referido precedente vem sendo objeto de enfrentamento pelos eminentes Ministros dessa Corte Constitucional, inclusive é oportuno ponderar que vem prevalecendo o posicionamento pela aplicação dos termos da questão de ordem na ADI's 4357/4425 em precatórios/RPV expedidos antes do limite temporal fixado na referida modulação dos efeitos (25/03/2015)” (e-doc. 18, p. 16).



    2.4. Pede “o provimento deste Recurso Extraordinário, para, reconhecendo o distinguishing entre o caso em apreço e o paradigma invocado como ratio decidendi (RE 870.947- RG- tema 810), REFORMAR o v. acórdão recorrido, com o consequente restabelecimento da sentença extintiva de fl. 585/586, que, de forma coerente, bem aplicou o §12 do art. 100 da CF ao caso sub examine” (e-doc. 18, p. 45).



    3. O processo foi devolvido para o Tribunal de origem em razão do Tema nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 26). 



    4. A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO - Devolução dos autos para a Turma Julgadora por determinação do D. Presidente da Seção de Direito Público - Execução de precatório — Critério de correção monetária — Acórdão em consonância com o entendimento fixado no RE 870.947/SE (Tema nº 810) — Correção monetária da verba de acordo com o IPCA-E, afastando-se a tabela modulada — ACÓRDÃO NÃO ADEQUADO.” (e-doc. 28, p. 3).



    5. O recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 30).



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O recurso merece prosperar.



    7. Trata-se de precatório expedido em 1999, e pago, a última parcela, em 2017. No entanto, o Tribunal de origem concluiu que “deve ser afastada, a partir de 2.009, a incidência da TR sobre a correção monetária do valor da condenação” (e-doc. 15, p. 6).



    7.1. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “O oficio requisitório foi expedido em fevereiro de 1999, com inclusão de pagamento no exercício de 2000 (EP 618/1999 - fls. 349). A última parcela do precatório foi depositada em 2017, ocasião em que o apelante alegou insuficiência de depósito dos honorários advocatícios, na medida em que a não observância do IPCA-e sobre os cálculos, a partir de 2.009, causou prejuízos quanto ao valor final da verba honorária. 



    (...)



    Embora ao modular os efeitos da decisão tenha mantido válidos os precatórios expedidos ou pagos até a data da modulação - 25.03.2015 -, não mais se justifica sua aplicação em face do julgamento, sob repercussão geral, do RE 870.947, firmando tese no sentido de que ‘o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5% XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 



    Convém mencionar que a Suprema Corte, ao apreciar os embargos de declaração, rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da tese firmada na repercussão geral mencionada, assim assentando: (...)



    Assim, deve ser afastada, a partir de 2.009, a incidência da TR sobre a correção monetária do valor da condenação, para fins de cálculo dos honorários advocatícios.” (e-doc. 15, p. 3-6; grifos nossos).



    8. Em juízo de retratação, o Tribunal de origem, ao manter o acórdão recorrido, concluiu por aplicar o Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, RE nº 870.947/SE, “à atualização de precatórios, ainda que expedidos anteriormente ao marco temporal criado durante o julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (25/03/2015)” (e-doc. 28, p. 6).



    9. É certo que os paradigmas das ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF referem-se à correção monetária dos precatórios expedidos, porquanto atinentes à declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009, bem como do art. 100, § 12, da CRFB, conforme preleção conferida a partir da Emenda Constitucional nº 62, de 2009.



    10. Na questão de ordem votada pelo Plenário nessas ações de controle de constitucionalidade, fixou-se a incidência da atualização pelo índice de caderneta de poupança (TR) até a data daquele julgamento (25/03/2015), após o que incidiria a correção dos requisitórios pelo IPCA-E. Confira-se a ementa daquele julgado:



    “Ementa: QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 



    4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 



    5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT).



     6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. 



    7. Atribui-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que monitore e supervisione o pagamento dos precatórios pelos entes públicos na forma da presente decisão.”



    (ADIs nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25/03/2015, p. 04/08/2015).



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou que “a declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO”. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 46.331-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 22/10/2021; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 44.048-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 27/04/2022; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.340.202-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 02/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ADIs Nº 4.357 E Nº 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS. TEMA RG Nº 810. CORRETA APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 1. Os paradigmas decisórios emanados desta Suprema Corte em controle concentrado, embora versem sobre a (in)constitucionalidade do mesmo índice de atualização monetária (a TR), demandam distinção quanto aos respectivos objetos: enquanto as ADIs nº 4.357 e nº 4.425 trataram especificamente da correção monetária dos requisitórios (precatórios e RPVs), o Tema RG nº 810 versou acerca da correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública. 2. Os requisitórios expedidos entre 10/12/2009 (data da entrada em vigor da EC nº 62, de 2009) e 25/03/2015 (data fixada na modulação de efeitos), porque objeto de decisão específica deste Supremo Tribunal Federal, estão salvaguardados dos efeitos da inconstitucionalidade da Taxa Referencial (TR). Quanto ao período anterior à expedição do precatório, aplica-se o entendimento firmado no RE nº 870.947, Tema RG nº 810. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (Rcl nº 24.311-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 02/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357/DF E 4.425/DF. INOCORRÊNCIA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O entendimento firmado no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral é aplicável à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até o seu efetivo pagamento, o que abrange tanto período anterior quanto o posterior à data de expedição do precatório ou RPV.



    II - A modulação de efeitos adotada nas ADIs 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF, no tocante à questão da correção monetária, teve alcance muito limitado no tempo, ao buscar apenas resguardar situações consolidadas de precatórios pagos ou expedidos até 25/3/2015. No caso em análise, o precatório ainda não foi pago em sua integralidade.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.312.827-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/03/2022, p. 16/05/2022; grifos nossos).



    11.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas nos: RE nº 1.417.960/SP, de minha relatoria, j. 30/10/2023, p. 31/10/2023; RE nº 1.456.340/SP, de minha relatoria, j. 27/10/2023, p. 30/10/2023; RE nº 1.479.209/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/03/2024, p. 12/03/2024; RE nº 1.312.827/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/03/2021, p. 05/04/2021; RE nº 1.261.505/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/05/2020, p. 06/05/2020; e ARE nº 854.857/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 21/01/2015, p. 09/02/2015.



    12. Posto isso, o acórdão recorrido está em desarmonia com entendimento desta Suprema Corte, explicitado no Recurso Extraordinário nº 870.947-RG/SE (Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral) e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.357/DF e nº 4.425/DF, ao concluir que, não obstante o precatório tenha sido expedido em 1999 e, quitada a última parcela em 2017, que “deve ser afastada, a partir de 2.009, a incidência da TR sobre a correção monetária do valor da condenação” (e-doc. 15, p. 6).



    13. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, determinar que a atualização monetária do requisitório se dê com base na taxa referencial (TR) até 25/03/2015, após o que deverá ser substituída pelo IPCA-E. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, ficam invertidas as verbas fixadas, em razão da alteração do julgamento.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator